Tribunal: TJES
Processo: 5014155-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014155-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EVANDRO RANGEL

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014155-50.2025.8.08.0000

AGVTE:
JOSE EVANDRO RANGEL

AGVD
O
S
:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., MOTOMAX LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1061 DO STJ. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira e concessionária. O agravante alega jamais ter contratado financiamento para aquisição de motocicleta, sustentando ter sido vítima de fraude, com consequente negativação indevida de seu nome. Requer a suspensão das cobranças e das restrições creditícias decorrentes do contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de contrato de financiamento impugnado por alegação de fraude, antes da instrução probatória necessária à apuração da autenticidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e da contratação quando o consumidor impugna o negócio jurídico, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061 dos recursos repetitivos.

A definição do ônus probatório e a aferição da autenticidade da contratação demandam instrução probatória adequada, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a concessão imediata da tutela de urgência.

O contrato impugnado foi validado mediante biometria facial, circunstância que constitui elemento relevante para análise da regularidade da contratação.

O próprio agravante atribui a fraude ao seu filho, afirmando que este participou da aquisição do veículo, fato que recomenda aprofundamento da instrução para esclarecimento da dinâmica dos acontecimentos.

O financiamento foi parcialmente adimplido, tendo sido pagas três parcelas antes da formalização da reclamação administrativa e do ajuizamento da ação judicial.

O lapso temporal entre a celebração do contrato, o pagamento de parcelas, a reclamação administrativa e o ajuizamento da demanda enfraquece, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

A preservação dos efeitos do contrato até o esclarecimento definitivo dos fatos revela-se medida proporcional e compatível com o estágio processual, sem prejuízo da reapreciação da matéria após a apresentação da defesa e produção das provas necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade de contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A regra de distribuição do ônus da prova não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato controvertido.

A existência de elementos indicativos de ciência ou participação do autor nos fatos relacionados à contratação recomenda a realização de instrução probatória antes da adoção de medidas de urgência.

A tutela de urgência deve ser indeferida quando a alegação de fraude demanda aprofundamento probatório e não se mostra suficientemente demonstrada em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061 dos Recursos Repetitivos); STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014155-50.2025.8.08.0000

AGVTE:
JOSE EVANDRO RANGEL

AGVD
O
S
:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., MOTOMAX LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
José Evandro Rangel
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais intentada em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., MOTOMAX LTDA
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
jamais firmou contrato de financiamento com o Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. e a Motomax Ltda., sendo vítima de fraude;
(ii)
teve seu nome indevidamente negativado e vinculado à propriedade de motocicleta adquirida sem sua anuência;
(iii)
apresentou boletim de ocorrência e buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito;
(iv)
o juízo a quo incorreu em equívoco ao presumir a validade da assinatura eletrônica e inverter indevidamente o ônus da prova;
(v)
a decisão contrariou o entendimento do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de provar a autenticidade da assinatura contestada (Tema 1061);
(vi)
as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes de terceiros, conforme Súmula 479 do STJ;
(vii)
a negativa da tutela mantém o agravante sujeito a cobranças indevidas e restrição de crédito, causando danos diários à sua honra e reputação;
(viii)
a medida requerida é plenamente reversível, bastando reativar eventual restrição em caso de improcedência da ação;
(ix)
a inclusão do suposto fraudador no polo passivo não é requisito para responsabilização dos fornecedores, e
(x)
o próprio TJES já afastou essa exigência em mandado de segurança anterior (proc. nº 5009640-69.2025.8.08.0000).

A decisão recorrida deve ser mantida.

Não se descura da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e de que lhe incumbe, quando impugnada a autenticidade da assinatura, em regra, a prova de autenticidade do negócio jurídico, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Também não se olvida da exegese encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

Contudo, no caso dos autos, a despeito da dinâmica probatória acima, entendo que somente a com a certeza de que houve fraude na celebração de negócio jurídico e que se deverá admitir a suspensão das parcelas.

Como muito bem descortinado na decisão recorrida, o contrato foi validado mediante biometria facial, o próprio Agravante imputa ao seu filho a prática da fraude, com ele compareceu ao estabelecimento de uma das agravadas para adquirir a motocicleta e não oferta a sua devolução.

Não bastasse, o contrato é datado de 01.02.2024, o Agravante adimpliu três (03) parcelas do financiamento, a reclamação no Procon foi efetuada na data de 05.07.2024, a demanda foi ajuizada apenas 10.12.2024, ou seja, diante desse cenário, em se tratando de fraude, principalmente quando se conhece o causador do dano e, maxime, sendo ele o filho do consumidor supostamente lesado, a melhor cautela impõe a preservação do contrato e sua execução até que uma cognição profunda e exauriente possa determinar com precisão a existência ou não vício apontado na inicial.

Assim, antes de qualquer medida que, inclusive poderá se adotada após a apresentação de defesa, é de rigor oportunizar as Agravadas a comprovar a regularidade da contratação.

O ônus probatório, nos termos do Tema 1061/STJ, será definido na instrução probatória, mas não pode ser invocado para, por si só, inverter o ônus em sede de tutela provisória, quando existem fortes elementos de anuência ou, ao menos, de ciência do autor.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, mostrou-se acertada e proporcional ao estado da instrução, não havendo falar em reforma.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso
,
para manter a decisão hostilizada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.